Tribunal: STF
Processo: RE 94026
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-28
Data de publicação: 1982-05-28

Ementa:
AGRO-INDUSTRIA CANAVIEIRA. SUBSIDIOS. ILEGITIMIDADE DE SUA REDUÇÃO
DISCRICIONARIA, A CONTA DE CONDUTA IRREGULAR APURAVEL NOUTRA ÁREA DE
INCENTIVOS E ALI PUNIVEL ADMINISTRATIVAMENTE. CONFIGURAÇÃO DE "BIS
IN IDEM" INTOLERAVEL NA ESFERA DAS RELAÇÕES ESTATAIS. RAZOAVEL
INTELIGENCIA DO DIREITO POSITIVO FEDERAL. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. DISSDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.